Tribunal: TCU
Processo: 028.880/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 214, inciso I do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, além dos demais comandos a seguir, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.880/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Bráulio Cezar da Silva Galloni (XXX.524.520-XX); Cezar Luiz Busto de Souza (XXX.425.589-XX); Christiane Correa Machado (XXX.578.821-XX); Delano Cerqueira Bunn (XXX.292.545-XX); Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva (XXX.175.676-XX); Jairo Souza da Silva (XXX.722.618-XX); Jose Alberto de Freitas Iegas (XXX.189.618-XX); Jose Jair Wermann (XXX.801.360-XX); Jose Luiz Povill de Souza (XXX.667.097-XX); Julio Cesar Kern (XXX.700.780-XX); Leandro Daiello Coimbra (XXX.277.730-XX); Luiz Pontel de Souza (XXX.028.589-XX); Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (XXX.962.978-XX); Mauricio Leite Valeixo (XXX.336.439-XX); Omar Gabriel Haj Mussi (XXX.862.039-XX); Oslain Campos Santana (XXX.960.378-XX); Roberto Mario da Cunha Cordeiro (XXX.491.298-XX); Roberval Ré Vicalvi (XXX.852.948-XX); Rogerio Augusto Viana Galloro (XXX.735.048-XX); Sandro Luciano Caron de Moraes (XXX.956.690-XX); Silvana Helena Vieira Borges (XXX.850.331-XX); Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes (XXX.930.462-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas dos responsáveis Bráulio Cezar da Silva Galloni (CPF XXX.524.520-XX), Cezar Luiz Busto de Souza (CPF XXX.425.589-XX), Christiane Correa Machado (CPF XXX.578.821-XX), Delano Cerqueira Bunn (CPF XXX.292.545-XX), Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva (CPF XXX.175.676-XX), Jairo Souza da Silva (CPF XXX.722.618-XX), José Alberto de Freitas Iegas (CPF XXX.189.618-XX), José Jair Wermann (CPF XXX.801.360-XX), José Luiz Povill de Souza (CPF XXX.667.097-XX), Júlio Cesar Kern (CPF XXX.700.780-XX), Leandro Daiello Coimbra (CPF XXX.277.730-XX), Luiz Pontel de Souza (CPF XXX.028.589-XX), Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (CPF XXX.962.978-XX), Maurício Leite Valeixo (CPF XXX.336.439-XX), Omar Gabriel Haj Mussi (CPF XXX.862.039-XX), Oslain Campos Santana (CPF XXX.960.378-XX), Roberto Mario da Cunha Cordeiro (CPF XXX.491.298-XX), Roberval Ré Vicalvi (CPF XXX.852.948-XX), Rogério Augusto Viana Galloro (CPF XXX.735.048-XX), Sandro Luciano Caron de Moraes (CPF XXX.956.690-XX), Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes (CPF XXX.930.462-XX) e Silvana Helena Vieira Borges (CPF XXX.850.331-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 1.8. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 1.8.1. o pagamento de diárias e passagens a servidores, em caráter não eventual ou transitório, para o deslocamento a uma mesma localidade para onde, posteriormente, os policiais foram removidos, ocorrência identificada em 2015 em indenizações referentes a seis servidores, afronta o art. 58 da Lei 8.112/1990 e o princípio da economicidade; 1.8.2. a não inserção, no objeto da contratação, de especificidades relacionadas a sistemas críticos, bem como a não realização de pesquisa de preços para dimensionar custos inerentes a tais sistemas, ocorrências identificadas no Pregão CGTI 2/2015, afronta os arts. 7o, § 2o, II, e 54, § 1o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos TCU 2.348/2009 e 1.647/2010, todos do Plenário; 1.9. considerar cumprido o Acórdão 9477/2015-TCU-Segunda Câmara - relator Ministro Vital do Rêgo, os itens 1.6 e 1.7 do Acórdão 1263/2015-TCU-Plenário - relator Ministro Vital do Rêgo, os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 471/2015-TCU-Plenário - relator Marcos Bemquerer, bem como o item 9.2.1 do Acórdão 6422/2015-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria; e 1.10. informar o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública do presente acórdão que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.